Tribunal: TJES
Processo: 0008798-10.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008798-10.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAKSON AGOSTINI GONCALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA VÁLIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os condenou pelo crime de roubo majorado na forma tentada (art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), fixando as penas em 05 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão e 04 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para furto e a fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação dos recorrentes; (ii) definir se é possível a desclassificação do crime de roubo tentado para furto; e (iii) estabelecer se o regime inicial fechado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos em juízo, especialmente a palavra da vítima, que narrou de forma detalhada a tentativa de subtração de sua bolsa mediante violência física.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a força probatória do depoimento da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

5. A tentativa de subtração ocorreu com emprego de violência física, o que afasta a possibilidade de desclassificação para furto, pois a tipificação do crime de roubo independe da consumação da subtração patrimonial.

6. O regime inicial fechado mostra-se adequado, pois ambos os recorrentes são reincidentes, circunstância que impede a fixação de regime mais brando, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, possui força probatória suficiente para embasar a condenação pelo crime de roubo.

2. A existência de violência ou grave ameaça na tentativa de subtração patrimonial impede a desclassificação para o crime de furto.

3. A reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, §2º, II, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JAKSON AGOSTINI GONÇALVES
e
DANILO CARLOS BASTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras nas iras dos artigos 157, §2º, II, c/c 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 05 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão e 49 dias-multa e 04 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão e 50 dias-multa, em regime inicial fechado, respectivamente.

A defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja a desclassificação para o crime de furto e o estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JAKSON AGOSTINI GONÇALVES
e
DANILO CARLOS BASTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras nas iras dos artigos 157, §2º, II, c/c 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 05 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão e 04 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial fechado, respectivamente.

A defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja a desclassificação para o crime de furto e o estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que, no dia 05 de dezembro de 2022, por volta das 06h48, na rua Lauro Cunha Freire, bairro Monte Belo, Vitória/ES, em frente ao Colégio Adventista, os recorrentes tentaram subtrair, mediante violência, o aparelho celular da vítima Magna Vaz de Lima.

Consta, também, da denúncia que “a vítima Magna Vaz de Lima, havia chegado em seu carro no CMEI Rubem Braga, local onde trabalha, quando ao buscar sua bolsa no banco do carona, foi abordada pelos dois denunciados, que estavam em uma moto, anunciando o assalto e mandando que a vítima lhes entregasse o seu celular, tendo a vítima se negado a repassar o aparelho. Os denunciados chegaram a puxar a bolsa da vítima, sem conseguir retirá-la. Neste ínterim, o denunciado que encontrava-se na carona da moto, desferiu um soco na região torácica da vítima e ela revidou atingindo o denunciado com um soco.”

Consigna, ainda, que “o denunciado que estava na condução da moto, disse para o outro autor atirar contra a vítima, momento em que ela gritou por ajuda e alguns homens, que trabalham ali próximo, chegaram e conseguiram imobilizar ambos os denunciados, impedindo a consumação do roubo.”

Diante disso, os recorrentes foram condenados nas iras dos artigos 157, §2º, II, c/c 14, II, ambos do Código Penal.

A defesa objetiva, em razões recursais, a absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória.

Sem razão.

A materialidade e a autoria delitivas são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado e pelas provas orais produzidas em juízo.

Em juízo, a vítima Mágna Vaz de Lima narrou com detalhes a abordagem, com uso de violência física, feita pelos recorrentes, que não obtiveram êxito na subtração de sua bolsa, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) QUE deve ter chegado umas 06:45 mm; QUE o CMEI Rubem Braga fica no Monte belo, estaciona o carro no lado contrário do CMEI, perto do galpão onde fica o pessoal da limpeza, onde os garis ficam, quando encostou o carro, estacionou, percebeu que não tinha ninguém na rua porque era muito cedo, geralmente as crianças chegam 5 para as 7; QUE naquele dia tinha chegado mais cedo, quando estacionou o carro, abriu a porta e foi pegar a bolsa, ao virar, se deparou com um dos rapazes; QUE não me pediram nada, já foi logo dando um soco no meu tórax; QUE ao mesmo tempo revidou e deu um soco no acusado; QUE o cara que estava em cima da moto, vira e fala para o acusado que fez a abordagem, atirar na vítima; QUE quando saiu do carro um já estava em cima dela, parecendo que ele queria me jogar dentro do carro de volta; QUE já chegou dando um soco, não pediu a chave do carro, não pediu bolsa, não pediu celular, não pediu nada, já chegou me socando, nem eu sabia o que estava acontecendo, eu levei um susto, eu dei um soco na cara dele; QUE só viu o outro acusado, quando ele virou e falou, atira nela, que foi perceber que tinha outra pessoa e tinha uma moto, até então não sabia; QUE na verdade começaram a lutar na rua, quando viu que estava perdendo, foi o momento que gritou; QUE quando gritou, o que estava na moto, a bolsa tinha caído, parecia que o acusado que estava na moto desceu para pegar a bolsa, só que não deu tempo, neste momento gritou por socorro e o pessoal dos garis que trabalham em frente ao CMEI vieram; QUE o que deu o soco, correu, mas foi alcançado em frente a escola Adventista, o outro tentou subir na moto, a moto morreu e ele não conseguiu mais sair, e o pessoal pegou os dois, mas um foi pego la em frente a adventista, e o outro foi pego em frente a escola, era o que estava na moto; QUE trouxeram o acusado que deu o soco para perto de mim; QUE reconheceu o acusado como o mesmo que deu o soco, que viu ele correndo, no dia ele estava com uma calça tipo um brim avermelhado, é o mesmo rapaz; QUE conseguiu reconhecer com absoluta certeza; QUE ele já pega na bolsa me dando um soco; QUE devido ao soco que recebeu, no lugar permaneceu um roxo por muitos dias; QUE o acusado deu o soco perto do peito; QUE ficou uma semana sentindo dor e o roxidão durou aproximadamente 01 (um) mês; QUE trabalhou normalmente no dia; QUE os fatos trouxeram moditicacão para a vida dela: OUE está com medo de ir trabalhar: OUE está com medo dos acusados voltarem e matá-la: OUE está com pânico em relacão aos dois acusados: QUE a violência toda que está no Espirito Santo, todo dia parece uma mulher morta: QUE acha que vai mudar de escola de onde trabalha: QUE todo dia de manhã fica com medo dos acusados voltar e pesá-la; QUE pensou em trocar de carro, comprar um outro carro que não seja branco: QUE o maior medo e que os acusados estão presos por causa da sua reação ao assalto; OUE se não tivesse reagido, talvez não estariam presos; OUE o maior medo é esse: QUE o rapaz que deu o soco é magro alto; QUE não é um rapaz da pele negra; QUE o que estava na moto estava com capacete; QUE colocaram o acusado que estava na moto com capacete na viatura e ela não viu o acusado depois; QUE só visualizou o que deu o soco nela; QUE não chegou a visualizar se os acusados estavam com arma ou não; QUE em sede policial não foi orientada em fazer o exame de corpo e delito; QUE o que desferiu o soco estava sem capacete, o que estava na moto.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado pela testemunha GM André Rezende do Nascimento.

Veja-se:

(...) Que se recorda da ocorrência; QUE na frente da escola adventista foi abordado por populares dizendo que tinha dois indivíduos imobilizados; QUE o parceiro dele ficou em frente a escola, e ele foi em direção ao CMEI Rubem Braga, onde se encontrava o outro indivíduo; QUE quando chegou em frente ao CMEI o indivíduo estava imobilizado por populares no chão, deitado, e uma moto, em frente dele.

Por sua vez, em interrogatório judicial, o recorrente Danilo Carlos Bastos, alterando a versão apresentada em sede policial, em que havia confessado a prática delitiva, negou os fatos, afirmando que:

QUE os fatos não são verdadeiros; QUE estavam em uma festa e deu uma carona para o Jakson; QUE tinha três dias que ele conhecia o Jakson; QUE estavam fazendo a rotatória, QUE essa pessoa que se diz vítima estava com a porta do carro aberta, próximo a rotatória; QUE quase atropelou a vítima; QUE ela estava ajoelhada quase no meio da rua em frente a uma escola; QUE tentou desviar dela e parou a moto, a moto morreu, QUE estava tentando fazer a moto pegar, o Jakson desceu pra falar com a vítima, QUE em momento algum tentaram roubar ela; QUE em momento algum o Jakson bateu na vitima; QUE em momento algum pegaram a bolsa da vitima; QUE não houve nada disso; QUE a moto pertence a uma amiga; QUE pegou emprestado para ir a uma festa: QUE estava, chegando da festa, tinha bebido muito e estava sob efeito de drogas, QUE em momento algum sairam para roubar, QUE ele estava pilotando a mote; QUE o Jakson saiu da garupa da moto para falar com a vítima o que ela estava fazendo na rua; QUE o Jakson foi alterado para brigar com a vitima porque ela estava na rua, QUE ela estava ajoelhada próxima a rotatória, em frente a uma escola, Perguntado o que o Jaksom tinha com isso, disse que quase atropelaram a vitima porque ela estava com a porta de trás do carro aberta e ajoelhada na rua e eles estavam fazendo a rotatória, QUE não desceu da moto pra ver se o Jakson deu um soco na região torácica da vítima, Perguntado qual a droga que usou, disse que: fumou maconha e usou cocaina além de ter tomado 06 (seis) "copão" de wisky com energético, QUE estava ciente no momento dos fatos para poder se lembrar de todo que ocorreu ali; QUE encontrou o Jakson na praia com uma amiga Raquel; QUE Raquel ia fazer uma festa e convidou eles para irem a festa; QUE ele tinha a motocicleta para ir embora pra casa e o Jakson iria de ônibus, QUE foi ouvido na delegacia mas não se recorda do que disse em depoimento; QUE em momento algum disse em sede policial que estava levando o Jakson para cometer roubos, Perguntado o porque de ter assinado algo que não corresponde ao que ele falou, disse que: na hora que foi dar o depoimento a bebida já tinha batido; QUE entrou na viatura, e foi conduzido para o DPJ, QUE no momento que ele foi dar o depoimento não se recorda do que tenha falado; QUE estava embriagado no momento, QUE na hora que aconteceu a colisão com a vítima estava meso sóbrio; QUE depois que foi conduzido para o DPJ, dormiu, para depois dar o depoimento; QUE então não se recorda muito bem de como deu o depoimento, QUE em momento algum ia falar que estava levando o Jakson para roubar, QUE não conhece a vitima, não sabe quem é QUE não se recorda da vitima ter dado um soco; QUE na hora que a vitima começou a gritar "pega ladrão, pega ladrão ele desceu da moto porque veio un monte de gari que estavam limpando a rua, para cima deles com på, coxada e rastelo, e ele saiu andado; QUE em momento algum ninguém machucou eles: QUE permaneceu em cima da moto de capacete tentando fazer a moto pegar, QUE o Jakson estava de capacete, e estava com uma mochila porque estava voltando do trabalho, Perguntado se a vítima estava mentindo, disse que por lógica própria eles não sairam para assaltar, QUE não sabe por qual motivo ela falou o que falou, QUE ela pode ter se assustado no momento porque estava com a porta do carro aherta; QUE como viu duas pessoas alteradas para cima dela não sabe qual o motivo, Perguntas do MP: QUE no momento dos fatos ele estava embriagado mas estava sõbrio, QUE não se lembra do depoimento porque a bebida bate depois de um tempo; QUE foi para o DPJ e dormiu, QUE quando acordou foi chamado para dar o depoimento, QUE não te lembra do que falou, QUE lembra do momento em que a vitima gritou pega ladrão, momento em que veio um monte de gari para cima dele; QUE estava assustado; QUE desceu de moto e sau andando, QUE em momento nenhum falou para atirar na vitima, jamais; QUE não sabe qual è a situação dele na execução penal, QUE já cumpriu tudo certinho, QUE ia ao fórum assinar.

Da mesma forma, o recorrente Jakson Agostini Gonçalves afirmou, em interrogatório judicial, que apenas esbarrou na vítima, pois ela estava no meio da rua.

A despeito da negativa dos recorrentes, verifico que há prova suficiente para a condenação pelo crime sediado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, na modalidade tentada, tendo em vista as declarações detalhadas prestadas pela vítima, com sintonia com o depoimento colhido do guarda municipal que atendeu a ocorrência.

Devo consignar que a tentativa de subtração ocorreu mediante violência física, o que elide a tese da defesa quanto à necessidade de desclassificação para o crime de furto.

É o que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado por réu condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2.º, II, do Código Penal) e furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O agravante busca a desclassificação do roubo para furto simples, a exclusão da majorante de concurso de agentes e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da Súmula 231/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo majorado (art. 157, §2.º, II, do CP) para furto simples (art. 155, caput, do CP); (ii) apurar se é possível afastar a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas; e (iii) determinar se é admissível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de atenuantes. III. RAZÕES DE DECIDIR

As instâncias ordinárias reconheceram a configuração do crime de roubo majorado com base em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstra o emprego de violência física e a atuação conjunta com outro indivíduo.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.

A desclassificação do crime para furto simples ou o afastamento da majorante do concurso de pessoas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

Quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 231 veda essa possibilidade, ainda que estejam presentes atenuantes, na segunda fase da dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Noutro giro, não fazem jus os recorrentes a regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, em razão de que ambos são reincidentes, o que justifica a imposição do regime fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.